Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718239-98.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO AURELIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos retornam a este tribunal após o cumprimento da diligência determinada no ID 50636514. Infere-se dos autos que o réu foi intimado da sentença condenatória pelo edital de ID 54819071, transcorrendo o prazo sem manifestação nos autos. Assim, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 18:52:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator